Tribunal: TJSP
Processo: 2130898-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR – IMPETRAÇÃO REQUERENDO A ANÁLISE DOS PLEITOS FORMULADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA DEMORA DO JULGAMENTO DE SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PLEITO ANALISADO NA ORIGEM, COM CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA BENESSE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.